Tribunal: STF
Processo: RE 83469
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-17
Data de publicação: 1976-03-17

Ementa:
- ENSINO DE NÍVEL MÉDIO.
- INGRESSO EM ESCOLAS OFICIAIS. - CLASSIFICAÇÃO MEDIANTE PROVA DE CONHECIMENTOS. - ADOÇÃO DE CRITÉRIO QUE AFASTA CANDIDATOS DE MELHORES CONHECIMENTOS, À VISTA DO IMPOSTO DE RENDA PAGO PELOS PAIS.
- INCONSTITUCIONALIDADE. - A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO MEDIANTE PROVAS DE CONHECIMENTO NÃO PODE SER ALTERADA, SEM DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL, A FAVOR DE CANDIDATOS MAIS POBRES OU MAIS RICOS.
- INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 29/72, COMPLEMENTADA PELA RESOLUÇÃO N. 1/73, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.